Tribunal: TJBA
Processo: 0007969-44.2007.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0007969-44.2007.8.05.0022 Origem do Processo: Comarca de Barreiras Recorrente: José Antônio da Paixão Advogado: Daniel Correia de Lacerda Neto (OAB/BA nº 1.103-A) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Stella Athanazio de Oliveira Santos Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA PELO LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por José Antônio da Paixão contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. Consta da denúncia que, em 08.08.1996, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Hélio Ferreira da Silva, em via pública, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa sustentou, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, inclusive sob a modalidade virtual, e, no mérito, a ausência de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, inclusive em perspectiva, bem como a suficiência dos indícios de autoria e da prova da materialidade para a manutenção da decisão de pronúncia. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal, sendo inaplicável cálculo baseado em pena hipotética. 4. Considerada a imputação de homicídio qualificado tentado, a pena máxima abstrata atrai o prazo prescricional de 20 anos, não verificado no caso concreto, sobretudo diante da suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP. 5. É inadmissível o reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 6. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação. 7. No caso, a materialidade restou demonstrada por laudo pericial, e os indícios de autoria decorrem da confissão extrajudicial do recorrente, corroborada pelo depoimento da vítima e por outros elementos informativos colhidos nos autos. 8. A análise aprofundada das provas e a valoração definitiva da autoria competem ao Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou em perspectiva. 2. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LXXVIII; CP, arts. 109, I, 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 366 e 413. Jurisprudência relevante citada: Súmula 438/STJ; Tema 239 da Repercussão Geral/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0007969-44.2007.8.05.0022, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator